Tribunal: TJSP
Processo: 2199593-78.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou subsidiariamente, a prisão domiciliar. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (23,8 g de maconha e 3,72 g de cocaína), cujo delito imputado ao paciente é desprovido de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ou subsidiariamente, a prisão domiciliar. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecentes apreendidos (23,8 g de maconha e 3,72 g de cocaína), cujo delito imputado ao paciente é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2199593-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente STEFANO
ALMEIDA DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem do presente habeas corpus, para substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319, inciso I,
IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199593-78.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2199593-78.2020.8.26.0000
Comarca: Sorocaba
Impetrantes: OCTÁVIO G. DE A. BUENO (Defensoria Pública)
Paciente: Stefano Almeida da Cruz
VOTO No. 23.492
Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Pleito objetivando
a revogação da segregação provisória, com a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente, ou subsidiariamente,
a
prisão
domiciliar.
Parcial
cabimento.
Além
da
primariedade, deve ser ponderada a quantidade de
entorpecentes apreendidos (23,8 g de maconha e 3,72 g de
cocaína), cujo delito imputado ao paciente é desprovido de
violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar,
ademais, a singularidade da situação de pandemia causada
pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto,
justificam a possiblidade de substituição da custódia
preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de STEFANO ALMEIDA DA CRUZ,
contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Cesar Luis de Souza
Pereira,
da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, sob a alegação de
sofrer o paciente constrangimento ilegal, consistente na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199593-78.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário e
possuir bons antecedentes, além de correr o risco de contrair a
COVID-19, em vista da aglomeração de pessoas na unidade
prisional em que se encontra recolhido, razão pela qual deve ser
observada a Recomendação 62/2020 do CNJ, a qual trata de
medidas de contenção à pandemia causada pelo novo
coronavírus.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e sua subsequente confirmação, para que seja
revogada a custódia preventiva do paciente, expedindo-se alvará
de soltura ou, subsidiariamente, seja determinada sua prisão
domiciliar.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
84/86).
A
autoridade
coatora
prestou
as
informações (fls. 91/93) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 98/101).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge dos autos (fls. 18/19), que o
paciente foi preso em flagrante, como incurso no art. 33, caput,
da Lei 11.343/06, pois, no dia 11 de agosto de 2020, policiais
militares o surpreenderam em posse de 18 pinos de cocaína
(3,72 g) e 14 porções de maconha (23,8 g), que mantinha ocultos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199593-78.2020.8.26.0000 -Voto no
4
numa sacola plástica, no telhado de sua residência, razão pela
qual acabou detido e conduzido ao distrito policial.
Em sede de plantão, por intermédio de
decisão proferida em 12.08.2020 (fls. 55/57), a prisão em
flagrante foi convertida em preventiva, com vistas à garantia da
ordem pública e à salvaguarda da aplicação da lei penal. Não
obstante, em 19 de agosto, p. p., a autoridade coatora recebeu a
denúncia e manteve a segregação cautelar sob os mesmos
fundamentos (fl. 77).
Em consulta à certidão de distribuição de
feitos criminais (fls. 45/46), apurou-se que o paciente é primário e
não ostenta antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o
volume de entorpecente apreendido na ocorrência (23,8 g de
maconha e 3,72 g de cocaína), a qual é desprovida de violência
ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a
singularidade da situação de pandemia causada pelo novo
coronavírus e, destarte, esses elementos, em seu conjunto, estão
a revelar a desnecessidade da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, de per si, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2199593-78.2020.8.26.0000 -Voto no
5
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo a
ordem do presente habeas corpus, para substituir a prisão
preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art.
319, inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator